Tribunal: TJDFT
Processo: 0755561-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755561-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CARLOS MAGNO FREIRE DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por CARLOS MAGNO FREIRE DA FONSECA, por meio da qual se indeferiu o pedido de limitação do objeto da perícia e de rejeição dos quesitos apresentados pelo autor, bem como indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça. A r. decisão agravada fora proferida nos seguintes termos (ID 256801727): "Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte autora, CARLOS MAGNO FREIRE DA FONSECA, busca a condenação das instituições financeiras BANCO VOLKSWAGEN S.A. e BANCO ORIGINAL S/A ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes de falha na prestação de serviços que teria resultado em fraude bancária. Narra o autor que, ao tentar quitar antecipadamente seu contrato de financiamento de veículo junto ao primeiro réu, foi vítima de um golpe, efetuando o pagamento de um boleto fraudulento no valor de R$ 25.496,47 (vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), cujo valor foi direcionado a uma conta de terceiro, mantida junto ao segundo réu. O feito teve seu curso regular, com a apresentação de contestação pelo primeiro réu, BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID 169607208), e a decretação da revelia do segundo réu, BANCO ORIGINAL S/A, conforme decisão saneadora de ID 174869648. Na referida decisão, este juízo inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e reconheceu a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, facultando às partes a manifestação de interesse. Contudo, após a manifestação de desinteresse do primeiro réu na prova técnica, foi proferida a sentença de ID 186964198, que julgou antecipadamente a lide e rechaçou os pedidos autorais, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, ao qual a Egrégia 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento, por meio do v. Acórdão de ID 207339843, para cassar a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos a esta instância para a reabertura da fase instrutória e a efetiva produção da prova pericial anteriormente considerada imprescindível. Com o retorno dos autos, foi proferido o despacho de ID 213655371, instando as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir. Em resposta, o réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID 216280384) requereu a produção de prova documental, ao passo que o autor (ID 216740899) reiterou a necessidade da prova pericial, apresentando quesitos, e requereu a produção de prova documental e depoimento pessoal. O réu BANCO ORIGINAL S/A (ID 216359874) manifestou-se pelo julgamento do feito no estado em que se encontra. Na decisão interlocutória de ID 225845340, este juízo indeferiu os pedidos de prova documental e oral e reafirmou a pertinência da prova pericial, nomeando o perito DOUGLAS ANEZÂNEO SANTOS COSTA, especialista em computação forense. Na mesma oportunidade, atribuiu ao réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. o ônus de arcar com os honorários periciais, a serem propostos pelo expert. O Sr. Perito apresentou sua proposta de honorários no ID 226945156, estimando o valor de seus trabalhos em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Intimado para efetuar o depósito, o réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou a petição de ID 229492685, por meio da qual se insurge contra a decisão, arguindo, em suma: a) a necessidade de delimitação do objeto da perícia, para que se restrinja à análise dos documentos já acostados aos autos; b) a impertinência e a amplitude excessiva dos quesitos formulados pelo autor, os quais poderiam violar segredo de negócio; c) a sua isenção do ônus de custear a perícia, por não a ter requerido, invocando o artigo 95 do Código de Processo Civil; d) o valor excessivo dos honorários propostos. Subsidiariamente, requereu a tramitação do feito em segredo de justiça e apresentou seus próprios quesitos. O réu BANCO ORIGINAL S/A, por sua vez, apresentou seus quesitos à perícia na petição de ID 229495927. Intimado a se manifestar (ID 239289903), o autor apresentou a petição de ID 242747058, na qual impugnou as alegações do BANCO VOLKSWAGEN S.A., defendendo a imprescindibilidade de uma perícia ampla sobre os sistemas do réu e reiterando que o ônus financeiro da prova deve recair sobre este, como decorrência da inversão do ônus probatório. Contudo, concordou com a alegação de que os honorários periciais seriam excessivos, pugnando por sua redução. É a síntese do necessário. DECIDO. O processo encontra-se em fase de instrução, pendente de resolução as controvérsias surgidas em torno da produção da prova pericial, essencial para a justa solução da lide. Passo, pois, a analisar pormenorizadamente cada um dos pontos controvertidos. Do Objeto e da Abrangência da Prova Pericial O réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. pugna pela limitação do objeto da perícia, para que esta se restrinja à análise dos documentos já constantes dos autos. Tal pleito, contudo, não merece prosperar. A questão acerca da necessidade da prova pericial encontra-se acobertada pela preclusão, uma vez que foi objeto de análise na decisão saneadora (ID 174869648) e, mais contundentemente, no v. Acórdão proferido pela instância superior (ID 207339843), que anulou a sentença anterior justamente por reconhecer o cerceamento de defesa decorrente da não realização da referida prova. Limitar a análise do expert aos documentos já apresentados seria esvaziar por completo a finalidade da instrução técnica e contrariar a própria essência da decisão colegiada. A controvérsia central da demanda não reside na interpretação dos diálogos de WhatsApp ou na aparência do boleto fraudulento, mas sim na apuração de um suposto fortuito interno, ou seja, na verificação se houve, por parte das instituições financeiras, uma quebra no dever de segurança de seus sistemas e informações que tenha permitido ou facilitado a ação de terceiros fraudadores com tamanho grau de verossimilhança. A análise pericial em computação forense, por sua natureza, transcende a mera verificação de documentos. Seu propósito é investigar a infraestrutura tecnológica, os protocolos de segurança, os registros de acesso (logs), as políticas de proteção de dados e as eventuais vulnerabilidades que possam ter sido exploradas para a consecução da fraude. Somente através de uma análise técnica aprofundada nos ambientes digitais dos réus será possível aferir, com a necessária acurácia, se os dados sigilosos do contrato do autor foram obtidos por meio de uma falha de segurança do BANCO VOLKSWAGEN S.A. e se o BANCO ORIGINAL S/A adotou os procedimentos de segurança devidos na abertura e monitoramento da conta que recebeu os valores espúrios. Nesse contexto, a alegação de que a perícia violaria segredo de negócio, embora relevante, não pode servir de escudo para impedir a apuração da verdade. O direito à produção da prova, essencial ao devido processo legal, deve ser ponderado com a proteção das informações confidenciais, o que será feito por meio de cautelas específicas nos documentos, conforme se abordará em tópico próprio. Assim, a perícia deverá ter por objeto a investigação completa das circunstâncias digitais e sistêmicas que envolvem o caso, não se limitando aos documentos acostados. Dos Quesitos Apresentados pelas Partes Analisando os quesitos formulados pelas partes, verifica-se que, em sua maioria, guardam pertinência com o objeto da lide. Os questionamentos do autor (ID 216740899) buscam, legitimamente, esclarecer pontos sobre a segurança dos sistemas, a possibilidade de vazamento de dados e os procedimentos adotados pelos réus, sendo essenciais para a apuração da responsabilidade. A impugnação genérica feita pelo réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. não se sustenta. Não se pode impedir, a priori, que o perito investigue as políticas de segurança e a conformidade com as normas regulatórias, pois tais aspectos são intrínsecos à apuração de eventual falha na prestação do serviço. O que se deve coibir é a devassa indiscriminada em informações comerciais que não guardem relação com o fato em apuração. Portanto, defiro os quesitos apresentados pelo autor (ID 216740899), pelo réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. (ID 229492685) e pelo réu BANCO ORIGINAL S/A (ID 229495927), com a ressalva de que o Sr. Perito, no exercício de seu múnus, deverá nortear suas respostas estritamente pelo necessário ao deslinde da controvérsia, abstendo-se de expor segredos industriais ou de negócio que extrapolem o escopo da lide, garantido, ademais, pela cautela na juntada de documentos sigilosos. Da Publicidade e do Sigilo Processual A publicidade dos atos processuais é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 11 do Código de Processo Civil. A decretação de segredo de justiça, medida de caráter excepcional, somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas em lei, mormente quando a discussão envolver o interesse público ou social, o direito à intimidade ou, ainda, em casos específicos de proteção de dados e segredos industriais, conforme o disposto no artigo 189 do CPC. No caso em tela, o réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. requereu a decretação do segredo de justiça sob a alegação de que a prova pericial envolverá o acesso a sistemas de segurança, protocolos internos e estratégias de negócio, cujas informações constituem segredo industrial susceptível de prejuízo à concorrência ou de exposição de vulnerabilidades. Embora se reconheça a sensibilidade de algumas informações que poderão ser reveladas durante a instrução probatória, especialmente na fase de produção da prova pericial, a experiência demonstra que a tutela dos segredos de negócio ou de dados confidenciais pode ser garantida mediante a imposição de sigilo a documentos ou peças específicas, sem a necessidade de estender o segredo a todo o processado, o que restringiria indevidamente a publicidade. Ademais, a essência da discussão versa sobre a responsabilidade civil objetiva por fortuito interno em uma relação de consumo, matéria que possui relevância social e cujo debate público auxilia na transparência e no aprimoramento dos serviços bancários. Assim, o pleito de decretação de segredo de justiça para a totalidade do processo deve ser indeferido. Entretanto, é facultado às partes, especialmente ao réu BANCO VOLKSWAGEN S.A., indicar, de forma pontual e devidamente justificada, os documentos que contenham informações sensíveis (segredos de indústria ou de comércio, vulnerabilidades de sistema, relatórios de auditoria, etc.) para que sejam acautelados com restrição de acesso, nos termos do artigo 11, caput, e artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c a legislação de propriedade industrial. O perito judicial também deverá ser alertado para a cautela na inserção de informações confidenciais no laudo pericial, priorizando a linguagem técnica necessária à conclusão, mas resguardando os detalhes de sistemas que representem segredo de negócio. Do Valor dos Honorários Periciais Ambas as partes litigantes, autor e réu BANCO VOLKSWAGEN S.A., impugnaram o valor da proposta de honorários apresentada pelo perito no ID 226945156, no montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), reputando-o excessivo. De fato, assiste razão às partes. Embora se reconheça a complexidade técnica do trabalho a ser desenvolvido e a alta qualificação do expert nomeado, a fixação de seus honorários deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a natureza da causa, o valor econômico envolvido e os padrões usualmente praticados em casos análogos. O valor da causa é de R$ 57.423,00, e a proposta de honorários representa mais de 30% (trinta por cento) desse montante, o que, em uma análise preliminar, parece desproporcional. Cabe ao magistrado, como condutor do processo, zelar pela justa remuneração do auxiliar da justiça, sem, contudo, onerar excessivamente as partes e inviabilizar a produção da prova. Diante da impugnação concatenada de autor e réu, e com base no poder-dever de fiscalização do juiz, revela-se prudente intimar o Sr. Perito para que reavalie sua proposta. Assim, deverá o expert ser instado a apresentar nova proposta em valor reduzido ou a justificar, de forma pormenorizada e detalhada, a manutenção do valor originalmente proposto, discriminando o tempo estimado para cada uma das atividades descritas em seu plano de trabalho, permitindo a este juízo e às partes uma análise mais criteriosa da proporcionalidade do valor. Do Custeio dos Honorários Periciais Remanesce a mais sensível das controvérsias: a quem incumbe o ônus de adiantar os honorários periciais. Na decisão de ID 225845340, este juízo atribuiu tal encargo ao réu BANCO VOLKSWAGEN S.A., com base na inversão do ônus da prova. O réu se insurge, invocando a regra do artigo 95 do Código de Processo Civil, segundo a qual o adiantamento cabe a quem requereu a perícia. O autor, por sua vez, defende que a inversão do ônus probatório abrange o ônus financeiro. Após reexaminar a matéria com maior profundidade, entendo que a decisão anterior merece um ajuste em sua fundamentação e em seu dispositivo, para melhor se adequar à sistemática processual vigente. É cediço que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, prevê a inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor, visando a facilitar sua defesa em juízo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Trata-se de uma regra de instrução e, em última análise, de julgamento, que redistribui o encargo probatório para equilibrar a relação processual. Todavia, a jurisprudência e a doutrina majoritária distinguem o ônus probatório (a quem incumbe provar) do ônus financeiro (a quem incumbe adiantar os custos da prova). A responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais é regida por norma específica, qual seja, o artigo 95 do Código de Processo Civil, que estabelece, de forma clara, que os honorários do perito serão adiantados "pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". (....) No caso dos autos, embora a prova pericial tenha sido considerada necessária por este juízo desde o saneamento, foi a parte autora quem veementemente a requereu e insistiu em sua realização, a ponto de ter seu recurso de apelação provido com base nesse argumento. O réu, ao contrário, sempre manifestou seu desinteresse na produção de tal prova. A aplicação literal do artigo 95 do CPC, portanto, levaria à conclusão de que o encargo do adiantamento recai sobre o autor. A inversão do ônus da prova, nesse contexto, não tem o condão de, por si só, alterar a regra processual sobre o adiantamento das despesas. Ela significa que, ao final da instrução, caso a prova não seja produzida por inércia da parte a quem incumbia o custeio, ou caso a prova produzida não seja suficiente para elucidar os fatos, as consequências jurídicas dessa ausência de prova recairão sobre o fornecedor (o réu). Em outras palavras, o réu, a quem a inversão impôs o ônus de provar a inexistência de falha no serviço, tem o maior interesse na produção da prova que pode isentá-lo da responsabilidade, mas isso não o obriga a custear uma prova que não requereu. Dessa forma, revendo o posicionamento anterior, estabeleço que o ônus de adiantar a remuneração do perito, nos termos do artigo 95 do CPC, incumbe à parte autora. O pagamento final das despesas, incluindo os honorários periciais, será definido na sentença, a cargo da parte que vier a ser sucumbente. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tramitação do presente feito em segredo de justiça (ID 229492685), com fundamento na regra da publicidade dos atos processuais. Contudo, faculta-se à parte interessada requerer, de forma pontual e justificada, a imposição de sigilo a documentos específicos que contenham informações estratégicas, segredos de negócio ou dados sensíveis, nos termos da lei, o que será analisado oportunamente REJEITO o pedido do réu BANCO VOLKSWAGEN S.A. para limitação do objeto da prova pericial, definindo que seu escopo será a análise técnica e aprofundada dos sistemas, procedimentos e registros de segurança das instituições financeiras rés, a fim de apurar a existência de falha na prestação do serviço que tenha contribuído para a fraude narrada na inicial. DEFIRO a produção da prova pericial e homologo os quesitos apresentados pelas partes (ID 216740899, ID 229492685 e ID 229495927), os quais deverão ser respondidos pelo Sr. Perito de forma técnica e objetiva, adstrita aos limites da controvérsia. REVEJO a decisão interlocutória de ID 225845340, para, com base no artigo 95 do Código de Processo Civil, estabelecer que o ônus de adiantar os honorários periciais recai sobre a parte autora, por ter sido a principal requerente da prova. Acolhendo a impugnação de ambas as partes, INTIME-SE o Sr. Perito DOUGLAS ANEZÂNEO SANTOS COSTA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação ao valor de seus honorários, devendo, na oportunidade, apresentar nova proposta em valor reduzido e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou, alternativamente, apresentar justificativa técnica pormenorizada para a manutenção do valor original de R$ 18.000,00. Apresentada a nova proposta ou a justificativa pelo expert, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos para homologação do valor dos honorários e deliberação sobre o prosseguimento da fase instrutória, inclusive quanto ao prazo para depósito pela parte autora”. Em suas razões recursais (ID 79586702), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão estaria equivocada, pois não delimitou o objeto da perícia, acolheu quesitos impertinentes apresentados pelo autor e indeferiu o pedido de segredo de justiça, o que, segundo afirma, poderá acarretar grave risco à segurança da instituição financeira e à proteção de dados sigilosos de clientes e informações estratégicas. Argumenta que a perícia, tal como determinada, extrapola os limites objetivos e subjetivos da lide, permitindo acesso do perito aos sistemas internos do banco e a informações confidenciais, o que violaria o segredo de negócio e a Lei da Propriedade Industrial. Aduz que os quesitos formulados pelo autor são genéricos e impertinentes, pois buscam informações sobre políticas internas, auditorias de segurança e sistemas de monitoramento, sem relação direta com a controvérsia, que se restringe à análise da responsabilidade pelo pagamento de boleto fraudulento. Defende que a prova pericial deve se limitar à análise dos documentos já juntados aos autos, como os prints das conversas entre o autor e o estelionatário e a gravação telefônica apresentada pelo agravante, suficientes para esclarecer os fatos. Subsidiariamente, requer a decretação de segredo de justiça para resguardar informações sensíveis que possam ser reveladas durante a perícia. Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo e, no mérito, a reforma da decisão para delimitar o objeto da perícia às provas documentais constantes dos autos e rejeitar os quesitos apresentados pelo autor. Preparo no ID 79595594. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que, embora o agravante sustente que o objeto da perícia teria extrapolado os contornos necessários à apuração dos fatos, tal alegação, por si só, não é suficiente para evidenciar, de plano, a verossimilhança necessária à concessão da medida. Com efeito, em uma primeira análise, constata-se que o d. Juízo de origem se acautelou em frisar que “O direito à produção da prova, essencial ao devido processo legal, deve ser ponderado com a proteção das informações confidenciais, o que será feito por meio de cautelas específicas nos documentos, conforme se abordará em tópico próprio. Assim, a perícia deverá ter por objeto a investigação completa das circunstâncias digitais e sistêmicas que envolvem o caso, não se limitando aos documentos acostados.” E ainda consignou que “Com a ressalva de que o Sr. Perito, no exercício de seu múnus, deverá nortear suas respostas estritamente pelo necessário ao deslinde da controvérsia, abstendo-se de expor segredos industriais ou de negócio que extrapolem o escopo da lide, garantido, ademais, pela cautela na juntada de documentos sigilosos.” Logo, à vista do que consta dos autos e considerando essa via estreita de análise, verifica-se que, em tese, não se evidencia risco concreto de que “fere-se frontalmente o segredo de negócio e implica na exposição de informações confidenciais de clientes e de mercado”, como alega o agravante. Outrossim, quanto aos honorários periciais, constata-se que, em tese, ainda pende discussão na origem sobre o valor a ser aplicado, tanto que Sua Excelência a quo ressalvou na r. decisão agravada que “Acolhendo a impugnação de ambas as partes, INTIME-SE o Sr. Perito DOUGLAS ANEZÂNEO SANTOS COSTA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a impugnação ao valor de seus honorários, devendo, na oportunidade, apresentar nova proposta em valor reduzido e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou, alternativamente, apresentar justificativa técnica pormenorizada para a manutenção do valor original de R$ 18.000,00”. Logo, da superficialidade do exame liminar, constata-se que a decisão agravada não se mostra, prima facie, desarrazoada nos referidos pontos. Por outro lado, merece acolhida a insurgência no tocante à proteção das informações sensíveis que serão objeto da perícia. Embora não se justifique, por ora, a decretação de segredo de justiça para todo o processo, é razoável, nesta fase, determinar que os documentos produzidos e o próprio laudo pericial tramitem sob sigilo, como medida cautelar destinada a resguardar dados estratégicos e evitar exposição indevida, sem prejuízo de reavaliação futura acerca da necessidade de manutenção ou levantamento dessa restrição. Tal providência, em tese, harmoniza-se com o princípio da proporcionalidade, pois concilia o direito à ampla produção de prova com a proteção de informações confidenciais, mitigando o risco de dano grave apontado pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para determinar que os documentos apresentados para a realização da perícia, bem como o laudo pericial e eventuais anexos, tramitem sob sigilo, sem prejuízo de reavaliação futura acerca da necessidade de manutenção ou levantamento dessa restrição. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator